Tribunal: TJES
Processo: 5013756-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013756-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO GERALDO DE AGUIAR e outros (2)

AGRAVADO: JOSE BARBOZA DE LIMA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE PARALISAÇÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. LAUDO TÉCNICO MUNICIPAL ATESTANDO A REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Alegações de risco estrutural e de invasão de área vizinha desacompanhadas de laudo técnico ou prova idônea não evidenciam, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

3. Existência de laudo técnico emitido pela municipalidade, subscrito por engenheiro civil, atestando a regularidade da obra e sua conformidade com o projeto aprovado.

4. Inviável a paralisação da obra na fase inicial do processo, diante da controvérsia fática que demanda ampla dilação probatória.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Geraldo de Aguiar, Antonio Eduardo da Penha Brasil e Lêda Sebastiana de Aguiar Matos contra a decisão de id 73073909, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada em desfavor de José Barboza de Lima e do Município de Divino de São Lourenço, na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões recursais de id 15556133, os agravantes sustentam em síntese que a) o perigo de dano é evidente, pois a continuidade da obra compromete a estrutura de seu imóvel; b) as fotos anexadas demonstram o lançamento de vigas sobre a parede divisória e o avanço da construção sobre a faixa de servidão, o que configura uma interferência ilegal e risco imediato; c) ao exigir prova segura, o Juízo de origem antecipou o julgamento do mérito, frustrando a finalidade da tutela provisória; e d) o recurso deve ser provido para determinar a paralisação imediata da obra.

Decisão proferida no id 15611158, indeferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id 16852007.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada a determinar a paralisação imediata de obra alegadamente invasiva e estruturalmente lesiva ao imóvel dos agravantes, indeferida pelo Juízo de origem.

É cediço que
“Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”
(AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Tais requisitos, portanto, são cumulativos.

No presente caso, os agravantes alegam a existência de risco estrutural e a ilegalidade da obra vizinha, mas, apesar de terem anexado fotos, a petição inicial e as razões recursais não foram acompanhadas de laudo técnico ou outro documento que comprove o alegado risco.

Por outro lado, há Laudo de Avaliação de Projeto Arquitetônico da Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço, assinado por Engenheiro Civil em 29/05/2025 (id 72127641 do processo originário), que atesta a regularidade da obra nos seguintes termos:

"Após análise no projeto apresentado pelo responsável Técnico o Sr. Márcio Gabriel Rodrigues Silva, de uma Edificação Comercial localizado à Rua Teotonio Barbosa, Bairro Centro, neste Município, protocolo de número 1232/2025 nesta prefeitura, concluímos que o Projeto encontra-se dentro das conformidades e nos padrões exigidos, a obra está localizada dentro dos limites do terreno conforme Mapa de regularização fundiária retirado dos arquivos da Prefeitura Municipal, aprovada em 13 de setembro de 2012. Portanto, segue projeto aprovado por esta engenharia"
.

Nesse viés, não se mostra prudente a paralisação da obra neste momento, uma vez que não demonstrada a probabilidade do direito, devendo o processo ter regular prosseguimento com ampla dilação probatória.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.